Tribunal: TJMT
Processo: 0003301-44.2011.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003301-44.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.678.641-70 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), FELIPINHO HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 430.097.601-59 (EMBARGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA CAUSADORA DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – OMISSÃO INDEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por
MARCOS MOREIRA DA SILVA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nesta ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada não enfrentou os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, quais sejam: artigo 186 do Código Civil e artigo 927 do Código de Processo Civil.

Afirma que o presente recurso tem a finalidade de prequestionamento da matéria.

Posto isso,
pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, razão não assiste ao embargante, isso porque, a decisão embargada está adstrita às provas contidas aos autos e, ainda, apoiada na jurisprudência dominante e em normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que,
“...diante da narrativa constante no Boletim de Ocorrência, somado ao
croqui colacionado aos autos, leva à conclusão de que o autor/apelante cruzou sua pista de rolamento para a pista de rolamento em que se encontrava o veículo conduzido pelo réu, e ali colidiu; ou seja, o causador do acidente foi o próprio autor/apelante. ”

Também, não deixou dúvidas ao dispor que,
“...a alegação de que o acidente apenas ocorreu porque teve sua visão ofuscada em razão de o veículo conduzido pelo réu/apelado estar com luz alta, não altera a responsabilidade do autor/apelante pela ocorrência do sinistro, porquanto, como bem pontuado pelo sentenciante, o ofuscamento produzido pela luz alta de veículo que transita em sentido contrário é fato previsível, não podendo ser invocado para afastar a ocorrência de culpa, e transmiti-la para o condutor que supostamente estava com luz alta.”

Ainda foi precisa ao afirmar que:
“...
diante da suposta luz alta do veículo em sentido contrário, o autor/apelante deveria ter o domínio do veículo que estava sob sua condução, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, o que não se visualiza na hipótese. ”

No mais, foi incisiva ao dispor que:
“...não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021